Tribunal: TCU
Processo: 047.673/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 042/2002, firmado para a manutenção de dois núcleos do Programa Esporte Solidário, no Município de Arraias/TO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Antônio Aires Costa e da Fundação Vó Ita, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 042/2002, firmado para a manutenção de dois núcleos do Programa Esporte Solidário, no Município de Arraias/TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis.